Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA DE FORNECIMENTO DO DOCUMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL NÃO CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO.
1. Não havendo demonstração da recusa de fornecimento da documentação na via extrajudicial e verificado que o réu apresentou a documentação vindicada juntamente com a contestação, revelando a ausência resistência à pretensão deduzida na inicial, deve a parte autora responder pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.